Tribunal: STF
Processo: RE 116577
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-07
Data de publicação: 1996-05-07

Ementa:
EMENTA:   RECURSO   EXTRAORDINÁRIO.   TAXA   MUNICIPAL   DE
CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM. INCONSTITUCIONALIDADE.
          1.  Impossibilidade de a  taxa de conservação e serviços de
estradas  municipais ter como base  de cálculo o número de hectares e
outros  fatores básicos usados  para o cálculo do Imposto Territorial
Rural.
          2.Inconstitucionalidade  declarada por  esta  Corte (Súmula
595).
          Recurso extraordinário conhecido e provido.